Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738826-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por IDAIANA CASTRO SOARES, em favor do paciente CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora